Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUDANÇA DE PRESTADOR DO SERVIÇO. TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. MUSICOTERAPIA. NÃO RECONHECIMENTO DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS EM SEU EMPREGO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. AMBOS OS RECURSOS FORAM DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A operadora de saúde deve prosseguir no atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A mudança de prestador do serviço só deve ser feita com acompanhamento médico, respeitando-se os tratamentos multidisciplinares e dando-se prazo suficiente para transição para outros terapeutas.
2. A interpretação do contrato, bem como as normas da ANS, garante cobertura ilimitada para as terapias indicadas por profissionais de saúde. A musicoterapia, conquanto tenha algumas evidências de melhora em habilidades dos portadores do transtorno, os órgãos de saúde não reconhecem evidências científicas em seu emprego.
3. Cabíveis danos morais em caso de recusa do plano de saúde em manter o tratamento em andamento.
4. Ambos os recursos foram desprovidos. Sentença mantida.